Tribunal: TJSP
Processo: 1009181-15.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. BOLETO LEGÍTIMO. Pagamento de boleto bancário para quitação de débito de financiamento. Operação não realizada mediante fraude cometida por terceiro que não integra a lide. Ilegitimidade passiva. Atuação do Banco Bradesco como intermediador do pagamento. Empresa emissora do boleto realizou estorno regular à pessoa indicada como pagadora no documento.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. BOLETO LEGÍTIMO. Pagamento de boleto bancário para quitação de débito de financiamento. Operação não realizada mediante fraude cometida por terceiro que não integra a lide. Ilegitimidade passiva. Atuação do Banco Bradesco como intermediador do pagamento. Empresa emissora do boleto realizou estorno regular à pessoa indicada como pagadora no documento. Conduta da parte autora em desacordo com as normas mínimas de segurança, possibilitando a fraude por meio do pagamento de boleto em nome de terceiro. Ausência de falha na prestação de serviços. Apelado que forneceu a segurança adequada aos serviços que presta, sendo a fraude possível somente diante da falta de diligência da parte autora. Culpa exclusiva de terceiro e dos consumidores. Artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO DESPROVIDO.